Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1021090-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SUELENE MÁRCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, apesar de “decisão do requerimento administrativo n° 34156/2020 ter sido considerada equivocada, não haveria que se falar em anulação do ato de promoção ou, em outros termos, a ‘despromoção’ [...]”, visto que, “no caso concreto deveria ser aplicado o instituto de excedente previsto no art. 50 da Lei n° 10.076/2014”.
Assevera que, “a Comissão de Promoção resolveu indeferir o pleito de manutenção das promoções deferidas no bojo do requerimento administrativo n° 34156/2020, de forma que propôs ao Comandante-Geral que promovesse a impetrante à graduação de Subtenente pelo critério de requerimento, a contar de 21/04/2021”. Em seguida, “o Governador do Estado de Mato Grosso através do Decreto n° 1.117 de 27 de setembro de 2021, tornou sem efeito a promoção pelo critério de requerimento da Impetrante ao posto de 2° Tenente”.
Afiança que o ato impugnado “é desarrazoado e desproporcional e porque não dizer totalmente ilegal, pois não observou a expressa previsão na legislação local, e deste modo dispensa maiores esforços em refutar os fundamentos lançados no presente writ”, uma vez que “a Administração Pública está perdendo de vista as eventuais normais preexistentes que versem sobre a matéria para usar de arbitrariedades para legitimar seus atos”.
Requer seja deferida liminar para suspender a eficácia do ato impugnado.
Deferida a emenda da inicial (Id. 111805991).
Notificadas previamente (Id. 111974995 e Id. 112275993), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 113707473).
Manifestação de Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues (Id. 112288495), a requerer “seja compelido o ente público de realizar o desconto mensal no percentual de 10% de sua remuneração, assim como seja compelido a restituir a quantia descontada indevidamente, em conformidade com a legislação em vigor”.
É o relatório.
De início, anoto que, a questão do alegado desconto indevido não é causa de pedir da impetração e se trata de fato superveniente, logo, deve ser objeto de pretensão própria.
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança — restabelecer a promoção ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos.
A reparabilidade (agora, ineficácia) ou não do dano há de ser aferida a partir da força da sentença final para satisfazer a pretensão do requerente. Vale dizer, este não poderá ver frustrado os efeitos da decisão judicial pelo decurso do tempo entre a impetração e o julgamento. Eis porque a liminar equivale, sem dúvida, à antecipação de certos efeitos da sentença definitiva. O que cumpre notar é que a frustração da sentença para recompor a situação lesada só pode ocorrer ao nível dos fatos e não ao nível das consequências exclusivamente jurídicas. Isto é, se o que pretende é a invalidação do ato administrativo, fenômeno que se exaure no campo do jurídico, aquela sempre poderá ser realizada pela sentença. A inocuidade desta resulta da sucessão dos eventos no mundo material. Se um candidato é ilegalmente impedido de concorrer a certame público, a reparação da lesividade só pode ocorrer, in natura, enquanto o concurso não houver sido realizado. A partir de então a sentença é impotente para assegurar a sua participação. Não o seria, contudo, se o que se estivesse pleiteando fosse a nulidade do concurso em si, e não simplesmente o atestamento da vedação ao seu acesso pelo impetrante. (BASTOS, Celso Ribeiro. Do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 25).
[...] I - A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. [...].
II - A medida liminar, ademais, se mostra satisfativa, isto é, esvazia o próprio objeto do mandamus. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28177/DF MC-AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2009).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator